Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime (quantidade de drogas expressivas - 3.050 gramas de crack) e por ter outra passagem anterior pelo Núcleo de Custória em menos de 1 (um) ano por crime de receptação.
4. A alegação de nulidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, a necessidade da prisão.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.